Tribunal: TJDFT
Processo: 0719185-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado.
2. Não configurada omissão no acórdão embargado que analisou todas as questões propostas pelas partes, concluindo pela aplicabilidade da nova redação do tema repetitivo 677 do STJ, uma vez que a sentença extintiva do cumprimento de sentença foi proferida após a publicação do acórdão representativo.
3. A rediscussão do julgamento do mérito da sentença não é permitida na via estreita dos embargos de declaração.
4. Negou-se provimento ao recurso.